Tribunal: STF
Processo: ARE 1579965
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de ressarcimento ao erário. Ato doloso de improbidade administrativa. Imprescritibilidade. Prescrição intercorrente. Fraude à execução. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema nº 897 da Repercussão Geral e na Súmula nº 279/STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente se aplica às ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa; e (ii) saber se a análise da existência de fraude à execução e da má-fé dos recorrentes demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 897 da repercussão geral, estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

    4. A revisão do entendimento sobre a prescrição intercorrente e a existência de fraude à execução, conforme adotado pela Corte de origem, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno conhecido e não provido.